Tribunal: STF
Processo: Ext 1008
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-21
Data de publicação: 2007-03-21

Ementa:
EMENTA: Extradição: Colômbia: crimes relacionados à participação do
   extraditando - então sacerdote da Igreja Católica - em ação
   militar das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).
   Questão de ordem. Reconhecimento do status de refugiado do
   extraditando, por decisão do comitê nacional para refugiados -
   CONARE: pertinência temática entre a motivação do deferimento do
   refúgio e o objeto do pedido de extradição: aplicação da Lei
   9.474/97, art. 33 (Estatuto do Refugiado), cuja
   constitucionalidade é reconhecida: ausência de violação do
   princípio constitucional da separação dos poderes.
1. De
   acordo com o art. 33 da L. 9474/97, o reconhecimento
   administrativo da condição de refugiado, enquanto dure, é elisiva,
   por definição, da extradição que tenha implicações com os
   motivos do seu deferimento.
2. É válida a lei que reserva ao
   Poder Executivo - a quem incumbe, por atribuição constitucional,
   a competência para tomar decisões que tenham reflexos no plano
   das relações internacionais do Estado - o poder privativo de
   conceder asilo ou refúgio.
3. A circunstância de o prejuízo
   do processo advir de ato de um outro Poder - desde que
   compreendido na esfera de sua competência - não significa invasão
   da área do Poder Judiciário.
4. Pedido de extradição não
   conhecido, extinto o processo, sem julgamento do mérito e
   determinada a soltura do extraditando.
5. Caso em que de
   qualquer sorte, incidiria a proibição constitucional da
   extradição por crime político, na qual se compreende a prática de
   eventuais crimes contra a pessoa ou contra o patrimônio no
   contexto de um fato de rebelião de motivação política (Ext.
   493).